Tribunal: TJPA
Processo: 0856956-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856956-79.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIELLA DA SILVA DUARTE GONCALVES, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, DANIELLA DA SILVA DUARTE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, lucros cessantes e danos morais, majorando honorários advocatícios e negando provimento ao recurso da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da eficácia do cancelamento da apólice por inadimplemento; (ii) verificar se há contradição na aplicação da teoria do cumprimento substancial do contrato; (iii) apurar eventual omissão sobre critérios de liquidez da condenação por lucros cessantes; (iv) determinar se houve omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros legais aplicáveis aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada a questão do cancelamento da apólice, afastando a alegação de omissão, ao aplicar a Súmula 616 do STJ e constatar que a seguradora não notificou previamente a mora, além de continuar recebendo parcelas após o suposto inadimplemento.

4.

Inexiste contradição na aplicação da teoria do cumprimento substancial, pois o reconhecimento de atraso no pagamento não afasta o entendimento de que a falta de constituição regular da mora impediu o cancelamento contratual, configurando adimplemento substancial.

5.

Não há omissão quanto aos lucros cessantes, pois o acórdão indicou fundamentação jurídica nos arts. 389 e 402 do CC e art. 6º, VI, do CDC, determinando a apuração por liquidação por arbitramento, procedimento adequado diante da necessidade de quantificação posterior.

6.

Verifica-se omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros legais incidentes sobre a indenização por danos morais, devendo a correção monetária incidir desde a data do arbitramento e os juros de mora a partir do vencimento da obrigação, conforme arts. 406 e 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão e fixar os critérios de correção monetária e juros legais incidentes sobre a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BERLIM INCORPORADORA LTDA, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26259506 assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MORA NÃO COMUNICADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Daniela da Silva Gonçalves contra a Caixa Seguradora S.A., em razão da negativa de cobertura securitária após o roubo de veículo segurado. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice, no valor de R$ 65.245,00, com correção monetária e juros legais, mas indeferindo os pedidos de lucros cessantes e danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos: a seguradora buscou a reforma integral da sentença, sustentando mora da segurada e cancelamento do contrato; a autora, por meio de recurso adesivo, pleiteou o reconhecimento de danos morais, lucros cessantes e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à indenização securitária mesmo diante de suposta inadimplência; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por lucros cessantes em razão da conduta da seguradora; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação prévia da mora invalida a alegação de inadimplência da segurada como fundamento para a recusa da cobertura, conforme dispõe a Súmula 616 do STJ. A seguradora, além de não comprovar o envio da notificação, continuou a receber os pagamentos do prêmio após a suposta mora, descaracterizando o cancelamento automático da apólice.

4. A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária caracteriza inadimplemento contratual, ensejando o dever de indenizar por lucros cessantes com fundamento nos arts. 389 e 402 do CC, diante da impossibilidade de uso do veículo e da necessidade de custear transporte alternativo.

5. A conduta abusiva da seguradora, que recusou o pagamento do seguro mesmo diante do cumprimento substancial do contrato pela consumidora, configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ, caracterizando dano in re ipsa.

6. A majoração dos honorários advocatícios mostra-se adequada diante da reforma da sentença para ampliar a condenação da seguradora e do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da seguradora desprovido. Recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação prévia da mora impede a suspensão ou resolução do contrato de seguro por inadimplência do segurado.

2. A recusa indevida de cobertura securitária enseja indenização por lucros cessantes, nos termos dos arts. 389 e 402 do CC.

3. A negativa abusiva de pagamento de seguro, em momento de especial vulnerabilidade, configura dano moral presumido e indenizável.

4. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal quando há acréscimo da condenação imposta à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 402; CPC, arts. 85, §2º, §11, e 1.011; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 616; STJ, REsp 285702/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 29.05.2001; STJ, AgRg no AREsp 595031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.08.2016.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, especificamente quanto aos seguintes pontos: primeiro, omissão quanto à análise da eficácia do cancelamento da apólice por inadimplemento; segundo, contradição entre o reconhecimento de inadimplemento e a aplicação da teoria do cumprimento substancial do contrato; terceiro, omissão sobre a falta de liquidez e critérios objetivos da condenação por lucros cessantes; e quarto, omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros legais aplicáveis aos danos morais.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as alegadas falhas, postulando ainda a atribuição de efeitos infringentes para eventual modificação do julgado.

Conforme certificado nos autos sob o ID 28588521, não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Passo ao exame dos vícios apontados.

1. Da alegada omissão quanto à eficácia do cancelamento da apólice

Não prospera a alegação de omissão quanto à análise do cancelamento da apólice. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a ausência de notificação prévia da mora, conforme exigência da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, invalidava a alegação de cancelamento automático do contrato. Ademais, o julgado destacou que a seguradora continuou a receber parcelas posteriores ao alegado inadimplemento, sem qualquer ressalva, circunstância que descaracterizava o cancelamento da apólice. Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada.

2. Da alegada contradição na aplicação do cumprimento substancial

Igualmente não se verifica a contradição apontada pela embargante. O acórdão construiu raciocínio juridicamente coerente ao reconhecer que, embora tenha havido atraso no pagamento de parcelas do prêmio, a ausência de notificação prévia da mora impediu o cancelamento do contrato. Nesse contexto, considerou-se que houve cumprimento substancial da obrigação contratual pela segurada, já que o inadimplemento não foi regularmente constituído. A aparente contradição decorre de interpretação equivocada dos fundamentos do julgado, que seguiu lógica jurídica consistente e fundamentada.

3. Da alegada omissão quanto aos critérios para lucros cessantes

O acórdão não incorreu em omissão quanto aos critérios de apuração dos lucros cessantes. O julgado fundamentou adequadamente o direito à indenização com base na responsabilidade civil contratual, citando os artigos 389 e 402 do Código Civil e o princípio da reparação integral previsto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da complexidade da apuração dos valores devidos, o acórdão determinou que os lucros cessantes fossem apurados em sede de liquidação por arbitramento, providência técnica e juridicamente adequada para casos dessa natureza.

4. Da omissão quanto aos critérios de atualização dos danos morais

Neste ponto, assiste razão à embargante. O acórdão condenou a seguradora ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais, mas efetivamente omitiu-se quanto ao estabelecimento dos critérios de correção monetária e juros legais aplicáveis a essa condenação.

Para sanar a omissão identificada, estabeleço que à condenação por danos morais devem ser aplicados os critérios de correção monetária e juros legais conforme dispõem os artigos 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação conferida pela Lei número 14.905 de 2024. A correção monetária incidirá a partir da data do presente arbitramento, e os juros legais de mora fluirão desde o vencimento da obrigação.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto ao estabelecimento dos critérios de correção monetária e juros legais aplicáveis à condenação por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025